Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729571-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: ACADEMIA FIT ONE LTDA - ME, FIT ONE FITNESS LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença de no 0734395-07.2020.8.07.0001, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos diante do descumprimento reiterado do executado, ora agravante, em responder às determinações judiciais (ID n. 133554559, págs. 1-3). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 44566960) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019)” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. Já o agravo interno se insurge contra decisão que deferiu o efeito suspensivo. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 4. Não haverá exceção a favor do Banco do Brasil S/A. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 7a Sessão Ordinária Virtual (ID no 43803879). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO